Tribunal: TJDFT
Processo: 0730390-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme salientado na decisão recorrida, o art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil estabelece que as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade de justiça devem ser desafiadas por meio de agravo de instrumento.

2. Se houve decisão interlocutória antes da sentença e que desafiava o agravo de instrumento, era imprescindível sua interposição.

3. Considerando a disposição expressa do diploma processual civil, bem como a interposição de apelação para discutir decisão interlocutória agravável, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro e inescusável.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.